Tribunal: TJSP
Processo: 1000728-23.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, cumulada com indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Previsão de desconto em folha de pagamento. Atraso do empregador no adimplemento de algumas parcelas. Possibilidade de desconto em conta corrente, nos termos do contrato de empréstimo firmado. Estorno após o recebimento do valor pela via do desconto em folha. Dano moral. Inocorrência.

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores, cumulada com indenização por dano moral. Empréstimo consignado. Previsão de desconto em folha de pagamento. Atraso do empregador no adimplemento de algumas parcelas. Possibilidade de desconto em conta corrente, nos termos do contrato de empréstimo firmado. Estorno após o recebimento do valor pela via do desconto em folha. Dano moral. Inocorrência.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000728-23.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
PERPÉTUA APARECIDA LOPES DE SIQUEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-23.2020.8.26.0390 -Voto no
2
Voto no 35901
Apelação no 1000728-23.2020.8.26.0390
Comarca de Nova Granada
Apelante: Perpétua Aparecida Lopes de Siqueira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S.A.
Apelação. Ação de restituição de valores, cumulada com
indenização por dano moral. Empréstimo consignado.
Previsão de desconto em folha de pagamento. Atraso do
empregador no adimplemento de algumas parcelas.
Possibilidade de desconto em conta corrente, nos termos do
contrato
de
empréstimo
firmado.
Estorno
após
o
recebimento do valor pela via do desconto em folha. Dano
moral. Inocorrência.
Recurso não provido.
Trata-se de ação de restituição de valores cumulada com
indenização por dano moral julgada improcedente pela r. sentença de fls.
309/312, a qual condenou a autora a arcar com as custas, despesas e honorários
advocatícios então fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, apela a parte autora a fls. 315/324 aduzindo,
resumidamente, que contratou empréstimo consignado com a Instituição
Financeira, o qual foi regularmente adimplido por seu empregador. Informa
que após os adimplementos, sofreu dois descontos indevidos em sua conta
corrente relativos a débitos já quitados. Requer a restituição destes valores,
bem como a condenação do Banco apelado ao pagamento de indenização por
dano moral no montante de R$20.000,00.
Contrarrazões a fls. 328/332 requerendo, em suma, a
manutenção da r. sentença.
Recurso regularmente processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-23.2020.8.26.0390 -Voto no
3
É o relatório, ao qual se acresce, para todos os fins
próprios, o da r. sentença recorrida.
Com o devido respeito, o recurso não merece
provimento.
O caso trata, em breve síntese, de empréstimo
consignado contrato pela parte autora junto à Instituição Financeira ré.
O contrato, firmado em 72 parcelas, correu normalmente
até a chegada das parcelas de número 40 e 41, quando a autora alega que
houve cobranças em duplicidade, já que os valores referentes ao empréstimo
foram descontados de sua folha de pagamento e, posteriormente, de sua conta
corrente.
Pede, portanto, a restituição dos valores descontados,
bem como a condenação do Banco apelado ao pagamento de indenização por
dano moral.
Em que pese as alegações da autora, o seu recurso deve
ser desprovido.
Inicialmente, importante destacar que, pelo teor da
Cláusula 6 do instrumento firmado entre as partes, caso o desconto em folha
de pagamento seja frustrado por qualquer motivo, o valor referente ao
empréstimo consignado deve ser pago pela autora junto ao Banco, ou debitado
diretamente de sua conta corrente (fls. 68).
Ocorre que, a fls. 31/32, o MM. Magistrado a quo
determinou a expedição de ofício para que a Prefeitura Municipal de Onda
Verde (empregadora da parte autora) encaminhasse ao MM. Juízo o
comprovante de pagamento das parcelas do empréstimo consignado da autora.
Os documentos apresentados pela Prefeitura Municipal
de Onda Verde demonstram inequivocamente que nos meses de maio e junho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000728-23.2020.8.26.0390 -Voto no
4
de 2020 (parcelas 40 e 41), houve atraso no pagamento das parcelas do
empréstimo consignado realizado pela autora (fls. 258 e 273).
Isso porque, consoante o contrato firmado entre a
Instituição Financeira e a consumidora, o vencimento das parcelas se daria
todo dia 15 de cada mês (fls. 66), sendo que nos meses de maio e de junho de
2020 os pagamentos foram efetuados, respectivamente, nos dias 20 e 18 dos
respectivos meses.
Ou seja, houve atraso no adimplemento das parcelas, de
modo que, pelo teor da já mencionada Cláusula 6, a Instituição Financeira
estaria autorizada a proceder o desconto dos valores diretamente da conta
corrente da autora.
Ademais, é importante registrar que, segundo alega o
Banco apelado, os valores descontados da conta da apelante foram
devidamente estornados (fls. 87), informação que não foi contestada pela
autora em réplica.
Desse modo, uma vez que os descontos em conta
corrente decorreram de exercício regular de direito, bem como, segundo consta
dos autos, os valores foram devidamente estornados, a ação é improcedente.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, nega-
se provimento ao recurso. Em razão do ora decidido, os honorários
advocatícios são majorados para 12% do valor da causa atualizado, observada
a gratuidade concedida nestes autos.
Roberto Mac Cracken
Relator